Tribunal: STM
Processo: 7000287-16.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000287-16.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTES: ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO E ADALGISA LACERDA
CARVALHO GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado, nos termos
do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000287-16.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTES: ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES e
ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
QUANTIFICAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
EXCEPCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

Demonstrado na Sentença a quo e no Acórdão recorrido, que a fraude levada a cabo
pelas Embargantes se constituiu em meio fraudulento hábil para manter a Administração
Militar em erro.
A fixação da pena-base encontra arrimo no que consta dos autos, estando
suficientemente fundamentada, e sintetiza a elevada reprovabilidade da conduta
criminosa.
O quantum de reprimenda aplicada na segunda fase da dosimetria mostra-se razoável e
adequado para atender o critério de prevenção e reprovação do crime.
Colhe-se na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores o entendimento
segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a
matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem
meio processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos
infringentes em situações excepcionais.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração, para manter íntegro o Acórdão embargado.

Brasília-DF, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defensoria Pública da União, em relação ao
Acórdão desta Corte lavrado nos autos da Apelação nº 7000809-77.2020.7.00.0000, julgada na Sessão
de Julgamento Virtual de 18/3/2021, que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo de ADALGISA
LACERDA CARVALHO GONÇALVES, para manter na íntegra a Sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos, e deu provimento parcial ao Apelo de ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO, para, mantendo a condenação imposta, reajustar a pena definitiva aplicada para 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, negado o benefício do sursis, por expressa
vedação contida no art. 84 do CPM, e estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88
pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.

O supracitado Acórdão ficou assim ementado, in verbis:

" EMENTA APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INOCORRÊNCIA.
TESTEMUNHA DA PROVA DE VIDA. CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE. RECURSO 1ª
APELANTE. DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES
UNÂNIMES.
Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio
beneficiário dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de prescrição
da pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime.
Compete à JMU julgar civis que praticam o crime de estelionato em detrimento ao
patrimônio sob a Administração Militar, em especial em relação aos casos de estelionato
previdenciário, cuja conduta ofende os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar.
Jurisprudência desta Corte e do STF. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada.
Decisão unânime.
A 2ª Apelante, além de ter omitido a informação sobre o óbito da ex-pensionista para
continuar sacando os valores da pensão, agiu também de forma comissiva, utilizando-se
de interposta pessoa que se fazia passar pela falecida por ocasião dos recadastramentos
domiciliares.
A tese do estado de necessidade exculpante não infirma a culpabilidade, pois nada do
que foi alegado justifica a percepção fraudulenta dos valores depositados na conta de
sua falecida mãe por quase 2 (duas) décadas.
Por duas vezes, a 1ª Apelante atuou como testemunha no procedimento de prova de vida
da falecida pensionista. Ao testemunhar a prova de vida e assinar o Termo de
Recadastramento Domiciliar, ela aderiu, de forma livre e consciente, à conduta
fraudulenta orquestrada pela Corré, contribuindo de forma determinante para que a
Administração fosse mantida em erro.
Negado provimento ao Apelo da 1ª Apelante e dado parcial provimento ao Recurso da 2ª
Apelante, para reajustar a pena aplicada. Decisões por unanimidade.".

Em suas Razões Recursais (Evento 1) a DPU alega a atipicidade da conduta das Rés, ora Embargantes,
por tratar-se de crime impossível, aduzindo, in litteris:

"De acordo com a dinâmica que a seguir transcrita, advogamos a tese de que não há
conduta punível relativamente às embargantes por ineficácia absoluta do meio
empregado, verbis:
' Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é
aplicável.'
Difícil ler o trecho a seguir transcrito e não se recordar do chavão ' seria cômico senão
(sic) fosse trágico'
senão vejamos:
'Em Juízo, o 2° SGT GLAUCO confirmou as declarações prestadas no Inquérito Policial
Militar, informando, em síntese, que o militar escalado para realizar o
recadastramento domiciliar liga para a residência do beneficiário e marca o dia em
que irá fazer o recadastramento. Ao chegar na residência, verifica se o beneficiário
pode ou não assinar. Em caso de não poder, é colhida a digital na presença de duas
testemunhas.
Como havia sido respondido que a Sra. Nazareth não assinava, colhi a sua digital e
realizei a comparação do rosto da senhora que estava dormindo com a foto da
identidade, avaliando que era semelhante, por isso entendi que se tratava da Sra.
Nazareth. As digitais recolhidas no recadastramento domiciliar só são confirmadas
pelos órgãos técnicos em caso de denúncia ou suspeita de fraude. Nesse caso, em
particular, não foi feita essa conferência. No dia, peguei a documentação das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88
acusadas e elas assinaram (evento 72 - vídeo 5 a 9 - da Ação Penal e evento 1 - doc.
6 - do IPM).'
Pelas máximas da experiência não é crível que de posse da identidade da pessoa não se
possa constatar ou ao menos gerar dúvida razoável de que não seja a pessoa que se
quer certificar.
É dizer, houve um procedimento com vistas a um fim que jamais seguiria ao seu intento
caso não contasse com a inabilidade do militar que foi encarregado de atestar a vida da
pensionista.
De maneira que advogamos a tese de que para se aplicar uma justiça realmente justa,
deveríamos debitar o suposto cometimento do crime ora em análise ao Estado e não às
embargantes.". (Grifos no original.).

Requer, assim, o acolhimento dos presentes Embargos para absolver as Embargantes "haja vista a
indisfarçável impropriedade absoluta do meio empregado".

Em caso de não acolhimento da tese absolutória, a Defesa requer o suprimento de omissão quanto à
fundamentação do aumento de pena aplicado e a integração do Acórdão embargado para adequação
da pena base da embargante ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO a patamares razoáveis, por
entender excessivo o incremento de 2 (dois) anos à pena mínima cominada ao delito, considerando o
art. 69 do CPM.

Ainda em relação à pena aplicada à Embargante ALDA, requer o acolhimento dos embargos para:

"integrar omissão relevante na aplicação de fração de menor diminuição por ocasião da
aplicação da atenuante de confissão haja vista restar sem a mínima fundamentação
contrariando assim a Constituição da República Federativa de 1988 e assim aplicar a
maior diminuição da pena possível para o caso de confissão.".

Em Despacho de 28/4/2021 (Evento 5), determinei a abertura de vista à PGJM, de acordo com a parte
final do art. 131 do RISTM.
Em Contrarrazões (Evento 8), a PGJM manifestou-se pela rejeição dos Embargos, valendo transcrever o
seguinte trecho da ementa da Manifestação ministerial, in verbis:

" EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. SUPOSTA OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO.
REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO
RECURSO. (...) Mérito. Não há como reconhecer a suposta omissão apontada no Acórdão
para o consequente acolhimento das teses apresentadas pela Defesa. Redução da pena
já operada em favor de uma das Recorrentes. Acórdão hígido, sem reparos. Ante o
exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em Contrarrazões, pelo
conhecimento destes Embargos de Declaração, contudo, no mérito, pronuncia-se por sua
rejeição.". (Grifo no original.).

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
No mérito, contudo, os Embargos não devem prosperar.

Sobre a tese de atipicidade da conduta das Rés, como observado na Manifestação da PGJM, não há
como reconhecer a suposta omissão no Acórdão, eis que "o Decisum atacado enfrentou todo o
contexto fático-probatório com rechaço às teses defensivas". Aliás, revisando as Razões de Recurso
apresentadas, vê-se que o trecho do depoimento do 2º Sgt GLAUCIO, ora reproduzido pela DPU, foi
citado no Apelo interposto pela Defesa de ADALGISA, cingindo-se, contudo, a argumentar que a
participação da referida Corré teria se limitado a servir como testemunha instrumentária e que ela não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88
teria agido com dolo, aspectos devidamente enfrentados no Decisum recorrido.

Inexiste, portanto, omissão no Acórdão em relação a esse tema, eis que a ineficácia absoluta do meio
empregado sequer foi levantada em sede de Apelação. Não obstante, passo a analisar a tese de crime
impossível trazida nos presentes Aclaratórios, a fim de evitar discussões acerca da amplitude do efeito
devolutivo da Apelação e até para reafirmar o acerto da Decisão embargada.

Colhe-se na doutrina o entendimento segundo o qual o Código Penal considera o crime impossível,
quando o Agente emprega meio absolutamente ineficaz para a consumação do delito, eis que o
resultado pretendido em hipótese alguma será alcançado com a sua utilização. Nesse sentido, in
verbis:

"Meio absolutamente ineficaz é aquele de que o agente se vale a fim de cometer a
infração penal, mas que, no caso concreto, não possui a mínima aptidão para produzir os
efeitos pretendidos. Ou, ainda, na definição de Hungria,
'dá-se a ineficácia absoluta do meio quando este, por sua própria essência ou
natureza, é incapaz, por mais que se reitere o seu emprego, de produzir o evento a
que está subordinada a consumação do crime.'
(...)
De se ver que, nessas situações, por mais que o agente se esforce na utilização dos
meios absolutamente ineficazes, a consumação do crime, como diz a parte final do art.
17 do Código Penal, se tornará impossível." (Rogério Greco In: Curso de Direito Penal.
Parte Geral. vol 1, 16. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 293).

No dizer de Fernando Capez, in verbis:

"o meio empregado ou o instrumento utilizado para a execução do crime jamais o
levarão à consumação (In: Curso de direito penal, vol 1: parte geral [arts. 1º a 120]. 10.
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 255).

No caso em apreço, o meio empregado na prática delitiva foi eficaz, tanto que a fraude engendrada
pela Embargante ALDA, filha da falecida pensionista, com a participação da Embargante ADALGISA, foi
bem sucedida. Como sobejamente demonstrado na Sentença a quo e no Acórdão recorrido, não restou
a mínima dúvida de que a farsa levada a cabo pelas Apelantes se constituiu em meio fraudulento hábil
para manter a Administração Militar em erro.

Ad argumentandum tantum, ainda que se considerasse que o meio empregado pelas Acusadas era
absolutamente ineficaz para a consumação do estelionato, o que não é o caso dos autos, repita-se,
olvidou-se a DPU que o recadastramento domiciliar realizado pelo 2º Sgt GLAUCIO, ocorrido em
27/1/2017, foi apenas o último de vários procedimentos em que o artifício fraudulento foi utilizado,
sendo que, conforme assentado na análise da preliminar de prescrição, a Embargante ALDA perpetrou
crime de natureza permanente (estelionato previdenciário), cuja consumação se iniciou em agosto de
2000, se protraiu no tempo e perdurou até dezembro de 2017, em situação de contínua violação ao
bem jurídico tutelado.

Nesse interregno, como ela própria admitiu, ALDA se utilizou de interposta pessoa (ALCIDINEIA) que
fazia passar por sua falecida mãe, por ocasião dos recadastramentos, sendo que em duas
oportunidades a Corré ADALGISA foi testemunha da prova de vida. Conforme pontuado no Voto
guerreado, foram ao menos 9 (nove) recadastramentos domiciliares entre 2006 e 2017.

Entre agosto de 2000 e dezembro de 2017, portanto, ALDA omitiu maliciosamente a informação sobre
o óbito da ex-pensionista para continuar sacando os valores da pensão militar. Para além disso, agindo
de forma comissiva, orquestrou uma engenhosa artimanha para burlar o instrumento de fiscalização da
Administração Militar, utilizando-se de interposta pessoa que se fazia passar pela falecida Sra.
NAZARETH, por ocasião dos recadastramentos domiciliares.

A Acusada ADALGISA LACERDA CARVALHO GONÇALVES, a seu turno, em 2 (duas) ocasiões, atuou
como testemunha, atestando que a pessoa que se apresentou durante as visitas domiciliares era a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88
falecida Sra. NAZARETH, aderindo, de forma livre e consciente, à conduta fraudulenta orquestrada pela
Corré ALDA e, assim, contribuindo de modo determinante para que a Administração Militar fosse
mantida em erro e ALDA continuasse a obter a vantagem indevida até o final do ano de 2017.

Como visto, não se pode concordar que o meio empregado pelas Embargantes era absolutamente
ineficaz para a consumação do delito. Ao contrário, as Rés agiram de forma muito audaciosa ao
atestarem que interposta pessoa era, de fato, a pensionista falecida.

Frise-se que nada há de cômico na situação apurada nos presentes autos, pois a fraude engendrada
pela Embargante ALDA se estendeu por mais de 17 (dezessete) anos e, segundo o Laudo Pericial
acostado aos autos, causou um prejuízo à Administração Militar da ordem de R$ 2.808.682,14 (dois
milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), valor atualizado
até 12/9/2018.

Não cabe prosperar, portanto, o pedido da DPU para que as Embargantes sejam absolvidas por
atipicidade da conduta, diante da alegada ineficácia absoluta do meio empregado.

No que atine à dosimetria da reprimenda aplicada à Apelante ALDA SOARES DOS SANTOS
MONTENEGRO, a pena base foi estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, patamar mantido por este
Tribunal em sede de Apelação. No Voto Condutor do Decisum embargado, a questão foi assim
analisada, in verbis:

"Na primeira fase da dosimetria, é evidente que a extensão do dano foi exacerbada,
diante do grande prejuízo causado aos cofres públicos, repita-se, da ordem de R$
2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e
quatorze centavos), em valores atualizados até 12/9/2018. Ademais, ressalta a maior
intensidade do dolo, na medida em que os saques indevidos se prolongaram por mais de
17 (dezessete) anos e o engodo se repetiu em diversas ocasiões, nas datas dos
recadastramentos. Assim, mostra-se justa, razoável e proporcional a pena-base
estabelecida no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, conforme estabelecido na
Sentença a quo.".

Pela precisão dos argumentos, peço vênia, ainda, para citar o Voto Convergente, elaborado pelo
eminente Ministro-Revisor, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, no trecho em que analisou a aplicação da
pena-base no caso concreto, in verbis:

"Resguardando o art. 69 do CPM e dentro dos limites que a legislação impõe, na primeira
fase, é garantido ao magistrado, desde que fundamentado, certa discricionariedade na
fixação da pena-base.
A Sentença a quo (Evento 171 - Processo nº 70000092-69.2019.7.01.0001) considerou,
de maneira correta e fundamentada, o aumento da pena-base, fixando-a em 4 (quatro)
anos pelo reconhecimento da circunstância judicial 'maior extensão do dano' prevista no
art. 69 do CPM. Tal reconhecimento também foi devidamente justificado, baseando-se no
valor recebido fraudulentamente de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e oito mil,
seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), valor atualizado em 12 de
setembro de 2018.
Desse modo, a fixação da pena-base acima do patamar mínimo estabelecido encontra
lastro em documentos válidos e constantes nos autos, estando, pois, suficientemente
fundamentada. Ao contrário do precedente colacionado pela Defesa, no presente caso, a
avaliação das circunstâncias judiciais não autorizou a fixação da pena base no mínimo
legal, pois, efetivamente, vultoso foi o prejuízo experimentado pela Administração
Militar.".

Em relação à forma de se calcular o aumento de pena na primeira fase da dosimetria, parte da
doutrina e da jurisprudência defende a utilização de critério segundo o qual se deve subtrair o tempo
de pena mínima da pena máxima prevista abstratamente para cada tipo penal, dividindo-se o
resultado dessa subtração por oito (número de circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM). O
valor alcançado na operação anterior corresponderia, assim, ao quantum de pena que deve ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88
acrescido ao mínimo legal para cada circunstância reconhecida como desfavorável pelo julgador.

Não obstante o referido critério mostrar-se, em linhas gerais, como um parâmetro defensável, tenho
que na análise do art. 69 do CPM o Magistrado possui certa margem de discricionariedade, pautada
pela razoabilidade motivada, eis que a aplicação da pena base reclama fundamentação idônea. Assim,
deve-se considerar que a dosimetria da pena não se encontra amarrada a um modelo meramente
matemático.

Na hipótese dos autos, em que pesem as circunstâncias relativas aos meios empregados, motivos
determinantes, circunstâncias de tempo e lugar, antecedentes do Réu e sua atitude de insensibilidade
ou arrependimento após o crime mostrarem-se neutras ou favoráveis, para fins de aplicação da pena
base, conforme pontuado no Acórdão guerreado, o prolongamento dos saques indevidos por longos 17
(dezessete) anos, inclusive com a reiteração da fraude em diversas ocasiões, nas datas dos
recadastramentos, e a exacerbada extensão do dano, diante do prejuízo causado aos cofres públicos,
da ordem de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e
quatorze centavos), justificam a pena-base estabelecida no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão,
conforme estabelecido na Sentença a quo.

A fixação da pena-base no patamar estabelecido na Sentença a quo encontra arrimo no que consta dos
autos, estando suficientemente fundamentada, e sintetiza a elevada reprovabilidade da conduta
criminosa, cuja resposta penal adequada supera, em muito, o patamar mínimo previsto abstratamente
no art. 251 do CPM, mormente porque, além de razoável e proporcional, o aumento de pena deve
refletir critério de suficiência à reprovação e à prevenção do crime.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da fração de diminuição aplicada (um quinto) à
atenuante de confissão da Embargante ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO e consequente
pleito de aplicação da fração mais favorável à Ré (um terço), o Acórdão embargado observou que a
referida atenuante, prevista no art. 72, III, "d", do CPM, sequer deveria ser aplicada, contudo,
"tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, a fim de evitar prejuízo à parte recorrente", foi mantida a
redução da pena estabelecida pelo Juízo a quo na segunda fase da dosimetria.

Independentemente do referido entendimento, vê-se que, embora ao quantificar a dosimetria da pena
o Magistrado não tenha esmiuçado o motivo da aplicação da atenuante genérica na fração de 1/5 (um
quinto), na fundamentação da Sentença o Julgador a quo registrou que era de se considerar a
primariedade e os bons antecedentes, " além das confissões das acusadas, apesar de não
terem sido essenciais na elucidação dos fatos".

Sobre a fundamentação da sanção aplicada, deve-se observar que a Sentença deve ser lida no seu
todo, e não apenas na parte dedicada à dosimetria da pena, de maneira que, tendo o Juízo primevo
considerado que a confissão da Ré não foi essencial na elucidação dos fatos, justifica-se a diminuição
da pena pela fração mínima de 1/5 (um quinto), e não pela fração máxima estabelecida no art. 73 do
CPM (1/3 - um terço), como requereu a Defesa, mormente no caso dos autos, em que o quantum de
reprimenda aplicada na segunda fase da dosimetria mostra-se razoável e adequado para atender o
critério de prevenção e reprovação do crime.

Ainda a respeito da dosimetria da pena, assim se manifestou a PGJM em Contrarrazões aos presentes
Embargos de Declaração, in verbis:

"Ademais, cumpre assinalar também que a pena aplicada à Embargante Alda Soares já
foi devidamente revista pelo Sodalício Castrense, não havendo qualquer omissão a ser
suprida. Citamos, verbis:
(...)
Para afastar a pretensão defensiva, citamos firme orientação do eg. Superior Tribunal
Militar em casos desse jaez, verbi gratia:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES
REFLEXOS. TENTATIVA DE REEXAME DE TESES DEFENSIVAS.
CONHECIMENTO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REAFIRMAR O ACERTO
DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DECISÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88
UNÂNIME. 1. O escopo dos Aclaratórios, dada a sua natureza de Recurso de caráter
integrativo, é expurgar da Decisão impugnada alguma eventual imperfeição, a qual
teria o condão de impor dificuldade à exata compreensão de seus termos. Na
conjuntura, ressalvadas as situações teoricamente excepcionais, vislumbra-se como
anômala a possibilidade de conferir efeitos infringentes a essa espécie recursal. 2. A
tentativa de rediscutir temas trazidos no âmago do Recurso original,
consubstanciados no Acórdão guerreado, pode ensejar o não conhecimento dos
Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática do Relator. Todavia, sob
outras diretivas, exsurge a oportunidade para, sob nova e específica abordagem
acerca dos fundamentos decisórios, reafirmar o seu acerto. 3. A mera inferência
defensiva de inexistência de prova idônea acerca da culpabilidade do Embargante
carece de credibilidade, sobretudo quando o Acórdão recorrido é pródigo na
demonstração da prática ilícita perpetrada, com a reunião de acervo probatório
suficiente para fundamentar a condenação questionada. Concretamente, o militar
estava de posse de documentos constituintes do acervo da Administração Militar,
cujo elenco está especificado nos autos, sendo ilegítima/desautorizada a posse por
ele exercida, mormente quando repercutem na prova de outros ilícitos em apuração
na Justiça Federal. 4. A alegada inexistência de abordagem de todas as teses
arguidas no recurso padece de razoabilidade. Os Órgãos integrantes do Poder
Judiciário não se obrigam a emitir específico juízo de valor com referência a cada uma
das teses ou, porventura, artigos de lei invocados pelas partes. É suficiente que a
Decisão esteja embasada, sobretudo, com os fundamentos adequados para a solução
da controvérsia, ainda que não se espelhe em quaisquer das linhas argumentativas
apresentadas. Dessa forma, o mister judicante impõe a apresentação da motivação
idônea, com as respectivas razões de convencimento, da qual se mostra exigível a
correlação com as provas carreadas aos autos. Por isso, os Declaratórios não se
prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se
estruturado no julgamento do mérito da causa. Precedentes do STF. 5. A eventual
aplicação de sanção disciplinar correlacionada a fatos ensejadores de Ação Penal
Militar não tem o condão de, porventura, obstaculizar a imposição da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, em sede judicial. Desmaterialização do brocardo 'ne
bis in idem'. Nesse cenário, há independência plena entre as Instâncias penal e
administrativa, no que tange à perquirida comunicabilidade (abrangência e reflexos)
das Decisões. Noutro giro, trata-se de temática suficientemente abordada no Acórdão
recorrido. 6. Inexistência de omissão. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão
unânime. (Embargos de Declaração nº 7000193-05.2020.7.00.0000 - Relator: Marco
Antônio de Farias - Autuação: 12/03/2020 - Julgamento: 25/06/2020 - Data de
Publicação: 01/07/2020) (grifo nosso)" (Grifos do Original.)

Com efeito, doutrina e jurisprudência pátrias afirmam que, em regra, os Aclaratórios não se propõem à
modificação do julgado, só excepcionalmente podendo alcançar efeitos modificativos ou infringentes.
Ou seja, os Embargos de Declaração são inapropriados para a rediscussão dos juízos fáticos, dos
entendimentos teóricos e da matéria já decidida no Acórdão recorrido.

Nesse sentido, viceja na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores o entendimento
segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria
ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais.
A propósito, cito os seguintes precedentes, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...)
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que
não ocorre no presente caso.
2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter
excepcionais efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.". (STF. 2ª Turma. Rel. Min. Edson Fachin. ED no
AgReg no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.141.624-SP. Julgamento: 15/4/2020).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/06/2021 16:08:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124949d88

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...).
II - Os Embargos de Declaração não caracterizam via adequada para a rediscussão de temas
já exaustivamente tratados no Decisum impugnado. O mero inconformismo com os
fundamentos adotados pela Corte não configura omissão ou contradição, devendo ser
rejeitados os aclaratórios opostos com tal finalidade.
III - Embargos Declaratórios conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitados.". (STM. ED
nº 7000117-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
25/04/2019).

"Embargos de Declaração (...)
3. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vício no
acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o
inconformismo da defesa.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (STJ. 5ª Turma. Edcl no RHC nº 118.909-PR. Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 20/2/2020).

Deveras, como observou a PGJM, em suas Contrarrazões, o Acórdão vergastado analisou todo o
conjunto fático-probatório e enfrentou as teses apresentadas pela il. DPU, inclusive no que diz respeito
à quantificação da pena aplicada à Embargante ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO, não
havendo omissão a ser suprida.

O Aresto recorrido enfrentou suficientemente toda a temática trazida em sede de Apelação, limitando-
se a pretensão das Embargantes à rediscussão da Decisão recorrida, denotando, tão somente, o
inconformismo da Defesa, que visa modificar o anterior provimento judicial, em que pese a consecução
de tal desiderato ser inviável pela via dos Embargos Declaratórios.

Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, para manter íntegro o Acórdão
embargado.